Tribunal: STF
Processo: HC 179874
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, D, LEI 8.137/1990. ALEGADA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA PELO ÓRGÃO AD QUEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, ex vi do inciso IV do artigo 117 do Código Penal. Precedente: HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno.



    2. Os juízos negativos de admissibilidade recursal realizados na origem não obstam a formação da coisa julgada da decisão condenatória.



    3. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, da Lei 8.137/1990; ii) Restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que “[n]ão houve o transcurso do prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre a data da publicação da sentença condenatória (13/9/2010) e o trânsito em julgado da condenação que retroagiu ao termo final do prazo para a interposição de recurso especial admissível (15 dias depois de 3/1/2012), conforme a compreensão desenvolvida nos autos do EAREsp n. 386.266/SP”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.